Tribunal: TJPA
Processo: 0003118-50.2004.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10234 - Disponibilidade / Aproveitamento
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
Processo nº 0003118-50.2004.8.14.0301
Comarca de Origem: Belém
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo Interno em apelação
Agravante: Município de Belém
Procurador: Gustavo Azevedo Rola OAB/PA 11.271
Agravada: Maria Amélia Gomes Baptista Oliveira
Advogado: Sandra Marina Ribeiro de Miranda Mourão
Procurador de Justiça: Manoel Santino Nascimento Junior
Relator (a): DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇAO. MANIFESTAÇÃO DE DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO VERGASTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhes negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o Acórdão nº 207.552 (fls. 318/320 v.), que negou provimento ao AGRAVO INTERNO interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0003118-50.2004.8.14.0301, em que figura como recorrida MARIA AMELIA GOMES BAPTISTA OLIVEIRA, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE NULIDADE DE ATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL COLOCADA EM DISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO CARGO OU DECLARAÇÃO DE SUA DESNECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. De acordo com o artigo 41, § 3º, da Constituição da República, disponibilidade é a situação funcional na qual o servidor passa à inatividade em virtude da extinção do seu cargo ou da declaração de sua desnecessidade. Tendo em vista a expressividade dos requisitos constitucionais, afigura-se ilegítimo e inconstitucional que a Administração Pública, a pretexto de afastar e punir servidores, expeça atos normativos com o propósito de disponibilizá-los sem a observância das regras.
2. No caso em análise, restou apurado pela instrução processual na origem que em nenhum momento foi declarado extinto o cargo de Médico Pediatra na unidade de saúde em que laborava a recorrida, tampouco a declaração de sua desnecessidade. Ao revés, conforme depoimento em Juízo prestado pelo próprio Diretor do Hospital à época, a motivação do ato de disponibilidade da recorrida se deu em razão de denúncias feitas à imprensa sobre as condições do nosocômio.
3. Logo, inexistindo a extinção do cargo ou a declaração de sua desnecessidade, revela-se ilegal o ato administrativo que colocou a agravada em disponibilidade. Assim não há acolher a tese ventilada pelo agravante de que o pronunciamento estaria circunscrito à discricionariedade administrativa, porquanto os critérios de conveniência e oportunidade não podem ser realizados à mingua das disposições constitucionais.
3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

Em suas razões às fls. 322/325, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão vergastado. Alude, nesse ponto, que o julgado foi omisso ao não se manifestar a respeito da condenação imposta a título de indenização por danos morais, bem como o valor arbitrado. Diz que, no presente caso, deve ser aplicado o artigo 5º, V e X, da Constituição da República c/c 944 do Código Civil para afastar a condenação ou, alternativamente, reduzir o quantum arbitrado.

Postula, em caso de não acolhimento da tese, o prequestionamento da matéria. Alude que a falta de abordagem expressa dos dispositivos apontados como violados enseja o não conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário, conforme os precedentes que expõe.

Argumenta, o embargante, fundamentos a respeito da negativa da prestação jurisdicional. Diz que, no âmbito infraconstitucional, restaram infringidos os artigos 489 e 1.022, II do CPC em razão da ausência de manifestação da tese sustentada. No âmbito constitucional, discorre que houve violação dos artigos 5º, XXXV e LV c/c 93, IX, da
¿Lex

Matter
.

Postula o conhecimento do recurso e ao prequestionamento da matéria.

Foram opostas contrarrazões (fls. 327/328), tendo a embargada argumentado a inexistência de omissão no acórdão embargado e o improvimento do recurso.

É o relato do necessário.
VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No caso vertente, no que tange ao prequestionamento invocado pelo embargante, registre-se que o CPC/15 inovou ao disciplinar o prequestionamento ficto em seu artigo 1.025 ao prescrever que ¿Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.¿ Assim, vale dizer que, de acordo com a regra processual, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria objeto do recurso.

Por outro lado, conforme o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para fins de admissão do prequestionamento ficto, mostra-se necessária a demonstração da violação do artigo 1.022 do CPC, conforme o precedente a seguir:
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS - HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. (...)
(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRATURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017 - grifou-se)

No caso, observa-se inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, a omissão apontada quanto à ausência de manifestação dos artigos apontados como violados reflete, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, de modo que não se pode admitir os aclaratórios para a adequar a decisão ao entendimento que mais convir ao embargante.

No caso, tendo o acórdão impugnado apreciado a causa com a aplicação do direito que entendeu ser aplicável à espécie, descabe falar em infringência a devida prestação jurisdicional, porquanto não há falar em negativa do direito fundamental com o julgamento desfavorável ao interesse da parte.

Assim sendo, ausentes os vícios de contradição, omissão ou obscuridade previstos no artigo 1.022, do CPC, tem-se que inexiste, no caso, malferimento à norma processual, pelo que o improvimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

É como o voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator

C:\Users\rodrigo.lamego\Desktop\RODRIGO\LOTE 66 (05.08.2019)\Proc. nº 0003118-50.20048.14.0301 Agravo interno nao provimento -29.rtf